Tribunal: STF
Processo: HC 118844
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE NÃO CONHECE DE IDÊNTICO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A decisão de Ministro de Tribunal Superior que não conhece de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar está alinhada com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à inviabilidade de suprimir-se instância. 2. Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública. 3. No caso dos autos, a ameaça à testemunha incluída em programa de proteção estatal, as sucessivas condenações do paciente por crimes graves e o modus operandi do delito de homicídio qualificado (uso de metralhadora) revelam a necessidade da prisão cautelar, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício. 4. Habeas corpus não conhecido.